Tribunal: TJDFT
Processo: 0011141-38.2014.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. LOCALIZADOS BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE PENHORA. NÃO CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO TRIBUNAL EM FAVOR DO CREDOR. INÉRCIA DESCONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A prescrição objetiva extinguir a pretensão do titular do direito subjetivo, em virtude da sua inércia em não o exigir o reconhecimento de direitos pretensamente violados. Caso assim não fosse, seria franqueado ao legitimado reivindicá-los ad infinitum, o que burlaria o princípio da segurança jurídica.
2. Transcorrido o prazo de suspensão, nos termos do art. 921, III e §§1o, 2o e 4o, do CPC, sem que as tentativas de diligência aptas a obter a satisfação da pretensão executiva sejam exitosas, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente.
3. Entretanto, no caso sub examen, a prescrição não se consumou na forma como descrita na sentença, pois o exequente requereu a penhora sobre 02 (dois) veículos dentre aqueles apontados na pesquisa RENAJUD e não há nos autos qualquer indicação de que constrição judicial não pudesse se aperfeiçoar.
4. Renovadas as diligências para fins de expropriação e, efetivamente, localizados bens passíveis de constrição, interrompe-se o prazo da prescrição intercorrente e, por conseguinte, revela-se incabível a extinção da execução.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.